Tribunal: TJES
Processo: 0008062-37.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008062-37.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIMAR OLIVEIRA SIMONASSI e outros (2)
APELADO: NEUZA POLASTRELI
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO DE LOTE EM DUPLICIDADE. DIREITOS POSSESSÓRIOS NÃO OBSERVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Passados aproximadamente 28 (vinte e oito) anos da cessão de direitos possessórios à Apelada, sem que tenha havido o registro do título translativo, forçoso concluir que não resta caracterizada má-fé dos Apelantes, sucessores do cedente, na doação do imóvel a terceiro, de modo a afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2.
Por outro lado, estando provado nos autos que a parte autora, ora Apelada,
adquiriu onerosamente a propriedade do lote em questão, tem-se que a transmissão do referido imóvel posteriormente pelos herdeiros do vendedor a outras pessoas, quando não se tratavam dos reais proprietários, ainda que de boa-fé, representa prejuízo na esfera jurídica da autora, adquirente original, que merece ser reparado.

3.
Ademais, a teor do artigo 884 do Código Civil,
“aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

4.

Desta feita, escorreita a sentença, pelo menos neste aspecto, ao condenar os Requeridos a indenizar a parte autora no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) correspondente ao valor do imóvel à época, de acordo com o laudo de avaliação constante dos autos. Merece reforma tão somente para extirpar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5.
Recurso conhecido e provido em parte.

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Junior, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão de 14/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Respeitosamente peço vista dos autos.

Sessão de 21/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

VOTO VISTA

Divergir em parte

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos em sessão passada para melhor examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais formulados pela ora apelada na ação indenizatória, condenando os ora apelantes ao ao pagamento de dano material no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além de dano moral fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O eminente Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima votou pelo provimento do recurso, julgando improcedente a pretensão indenizatória.

Consignou em sua fundamentação não vislumbrar a prática de ato ilícito pelos Apelantes no ato de doação do lote a terceiro, na data de 06.11.2008, após receberam a sua propriedade em razão da sucessão aberta pela morte do Sr. Oalacy Simonassi, até porque, o lote encontrava-se desocupado, além de livre e desembaraçado perante o Registro Geral de Imóveis, uma vez que a Apelada não havia levado a registro o título translativo de sua propriedade.

Após pedido de vista, foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Pois bem. Feita detida análise dos autos, peço vênia ao e. Relator para dele discordar em parte, pois entendo que o recurso merece apenas parcial provimento. Explico.

Subscrevo o voto do eminente relator quando afirma que não houve qualquer ato ilícito por parte dos apelantes quando doaram o lote em questão recebido por sucessão do Sr. Oalacy Simonassi, que constava como o proprietário registral, entretanto, tal fato é capaz de afastar tão somente a indenização extrapatrimonial.

Pela prova dos autos a parte autora, ora apelada, adquiriu onerosamente a propriedade do lote em questão, e a transmissão do referido imóvel posteriormente pelos herdeiros do vendedor a outras pessoas, quando não se tratavam dos reais proprietários, ainda que de boa-fé, representa prejuízo na esfera jurídica da autora, adquirente original, que merece ser reparado.

A teor do artigo 884 do Código Civil,
“aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

No mesmo sentido restou decidido neste e. TJES e em outras cortes de justiça do país:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ¿ PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - IMÓVEL - VENDA - DUPLICIDADE - DIREITO DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E SOCIALIDADE - VIOLAÇÃO - DANO MORAL - EXISTÊNCIA - CULPA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Mérito: Restando comprovado que a parte demandada vendeu o mesmo lote duas vezes, para pessoas diversas, admitindo ela, expressamente, que cometeu este equívoco, é de ser condenada a indenizar o comprador prejudicado. 3. A parte, ao alienar imóvel em duplicidade - primeiramente ao autor e, posteriormente, ao terceiro - viola os princípios da boa-fé objetiva e da socialidade, privando o prejudicado do legítimo direito de dispor do bem e da função social do contrato (art. 421 do CC). [...] 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00045209020088080012, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DE LOTE NÃO CONCRETIZADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como leciona Sergio Cavalieri Filho, ?A responsabilidade civil opera a partir do ato ilícito, com o nascimento da obrigação de indenizar, que tem por finalidade tornar indemne o lesado, colocar a vítima na situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso? (Programa de Responsabilidade Civil, 7. ed., São Paulo: Atlas, 2017 pp. 3-4). 2. No caso, as provas colhidas corroboram a narrativa do autor/apelado, descreditando a versão apresentada pelo réu de que apenas teria intermediado a venda do lote objeto do negócio. 3. Nos termos do que dispõe o art. 186 do Código Civil, aquele que comete ato ilícito, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e, conforme o art. 927 do mesmo diploma legal, fica obrigado a repará-lo. 3.1. Configurado, ainda, o enriquecimento sem causa dos réus, a restituição dos valores recebidos é medida imposta pelos arts. 844 e 855 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07071316520188070007 DF 0707131-65.2018.8.07.0007, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 26/08/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, reputo escorreita a sentença, pelo menos neste aspecto, ao condenar os Requeridos a indenizar a parte autora no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) correspondente ao valor do imóvel à época, de acordo com o laudo de avaliação constante dos autos.

Quanto ao dano moral, entendo, como já dito, assim como o Relator, pela impossibilidade de imputação aos Requeridos pela dupla alienação do imóvel.

Sob os argumentos acima expostos, peço vênia ao eminente Desembargador Relator Annibal de Rezende Lima e à não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões para
DIVERGIR

EM PARTE
de sua conclusão e com isso
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, extirpando tão somente a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão da nova feição sucumbencial, determino a distribuição
pro rata
da obrigação de pagamento das custas. Fixo os honorários advocatícios em 15% (dez por cento) do proveito econômico obtido por cada uma das partes, ressalvada a gratuidade de justiça concedida à autora.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008062-37.2014.8.08.0035

APELANTES: LUCIMAR OLIVEIRA SIMONASSI E OUTROS

APELADA: NEUZA POLASTRELI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
– SUSCITADA PELA APELADA

A Apelada sustenta, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação interposto, aduzindo, para tanto, que a inadmissibilidade do recurso de embargos de declaração oposto contra a r. sentença não suspende o curso do prazo recursal (do apelo).

Consoante previsto no art. 1.026, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração “
interrompem o prazo para a interposição de recurso
”.

Na esteira da jurisprudência firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas o recurso de embargos de declaração intempestivo é que não tem aptidão para interromper prazo recursal, conforme ilustra, por todos, o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "(...)
Os Embargos de declaração, com exceção dos intempestivos, interrompem o prazo para a utilização de outros recursos. Precedentes
." (AgInt nos EDcl no REsp 1.457.036/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 27/3/2019).
2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 1.836.176/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

O reconhecimento de ausência de vícios enseja o desprovimento dos aclaratórios, razão pela qual os embargos de declaração tempestivamente opostos pelos Apelantes (às fls. 341) interrompeu o prazo para a interposição do recurso de apelação.

Destarte, rejeito a preliminar de intempestividade recursal.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação indenizatória” ajuizada por NEUZA POLASTRELI, ora Apelada, em face de LUCIMAR OLIVEIRA SIMONASSI, MARCO AURÉLIO OLIVEIRA SIMONASSI, THIAGO OLIVEIRA SIMONASSI e IMOBILIÁRIA SIMONASSI LTDA., ora Apelantes, visando a condenação destes ao pagamento de dano material e moral.

Pela sentença de fls. 328/335, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar os Apelantes ao pagamento de dano material no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além de dano moral fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 362/378, pugnam pela reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que (1) deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral; (2) a Apelada não logrou demonstrar o exercício da posse ou a sua propriedade sobre o bem imóvel litigioso; (3) os Apelantes exerciam posse livre e desembaraçada sobre o bem imóvel doado a terceiro; (4) não há dano moral por ausência de ato ilícito; (5) subsidiariamente, que o dano moral deve ser reduzido.

Pois bem.

De início, tenho que a prejudicial de prescrição não merece acolhida.

Nada obstante o negócio jurídico de cessão de direitos ter sido realizado em 1980, o suporte fático da pretensão indenizatória é o suposto ato ilícito praticado no ano de 2008, consubstanciado no negócio jurídico de doação de imóvel a terceiro, sobre o que a demandante teria tido ciência apenas no ano de 2013.

Assim, à luz da teoria da
actio nata
, não se vislumbra a prescrição da pretensão se considerado o ajuizamento da demanda no ano de 2014, razão pela qual a r. sentença vergastada não merece reparos neste particular.

Em seguimento, extrai-se dos autos que a Apelada, na data de 04.06.1980, firmou contrato de “promessa de cessão de direitos” de fls. 12/13, em que figura como cedente a Imobiliária Simonassi – Oalacy Simonassi e como cessionária Neusa Polastreli (Apelada), tendo por objeto o lote nº 08, da quadra 11, com área de 300m2 (trezentos metros quadrados), situado no loteamento denominado “Balneário Santa Cruz”, no Município de Aracruz, deste Estado.

Malgrado a informação de quitação do contrato na data de 02.07.1983 (fls. 13), não houve o registro do título translativo no Registro Geral de Imóveis.

Neste contexto, a Apelada afirma que, embora não tenha realizado a transferência da propriedade do imóvel, realizou, ao longo dos anos, limpeza e vigilância do imóvel, sendo reconhecida pelos confinantes e vizinhos como legítima proprietária.

No final do ano de 2012, a Apelada alega ter contratado corretor para encaminhar a venda do imóvel, quando obteve, contudo, a informação de que o citado lote teria sido doado a terceiro, em 06.11.2008, e posteriormente vendido em 20.02.2013.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
entendeu, à luz das provas colacionadas aos autos, que os Apelantes cometeram ato ilícito consubstanciado na transferência do imóvel a terceiro, mediante doação, inobstante a prévia alienação (do lote) à Apelada no ano de 1980.

Todavia, após examinar, detidamente, os autos, tenho que o recurso interposto merece provimento.

Observa-se do “instrumento particular de promessa de cessão de direitos” (fls. 12/13) que quem cedeu os direitos do imóvel à Apelada foi Imobiliária Simonassi – Oalacy Simonassi, registrado no antigo “Cadastro Geral de Contribuintes” sob o nº 27.417.690/0001-35.

Tratava-se, em verdade, de firma individual em que o proprietário é o único titular do negócio, qual seja, o cidadão Oalacy Simonassi, conforme consta da “Declaração para Registro de Firma Individual” de fls. 88/90.

E a empresa individual, consoante cediço, é mera ficção jurídica criada para fins tributários, sendo indissociável da pessoa natural que exerce a atividade em nome próprio e, não obstante tenha CNPJ (o empresário individual), não é pessoa jurídica.

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
” (recurso especial nº 1.355.000/SP, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi).

A escritura pública de fls. 94/98 confirma que o lote alienado à autora, no ano de 1980, foi adquirido pela firma individual Oalacy Simonassi em 30.06.1980, e, diante da ausência de transferência mediante o registro do título translativo no Registro Geral de Imóveis, o referido bem permaneceu na esfera jurídica do cidadão Oalacy Simonassi, eis que a pessoa natural se confunde com a empresa individual.

Com o falecimento do cidadão Oalacy Simonassi, em 14.03.2006 (fls. 124), deu-se a abertura da sucessão, transmitindo-se a posse e a propriedade dos bens do
de cujus
aos sucessores, entre eles, o Lote nº 08, cujos direitos foram cedidos à Apelada em 1980.

Vê-se dos autos que os Apelantes LUCIMAR OLIVEIRA SIMONASSI, MARCO AURÉLIO OLIVEIRA SIMONASSI e THIAGO OLIVEIRA SIMONASSI, em razão da sucessão aberta, tornaram-se proprietários do referido lote nº 08, o que permitiu que efetuassem a doação em nome próprio ao terceiro Dilson Evangelista Pereira, na data de 06.11.2008.

Ora, passados aproximadamente 28 (vinte e oito) anos da cessão de direitos realizada entre Oalacy Simonassi e a Apelada, sem que tenha havido o registro do título translativo, forçoso concluir que não resta caracterizada má-fé e tão pouco conduta ilícita dos Apelantes, sucessores de Oalacy Simonassi, na doação do imóvel a terceiro, até porque é incontroverso que o lote encontrava-se desocupado, bem como livre e desembaraçado perante o Registro Geral de Imóveis.

Impende ressaltar que o lote nº 08, doado pelos Apelantes LUCIMAR OLIVEIRA SIMONASSI, MARCO AURÉLIO OLIVEIRA SIMONASSI e THIAGO OLIVEIRA SIMONASSI
não integrava o patrimônio da Imobiliária Simonassi, constituída em 2005, enquanto sociedade de responsabilidade limitada, uma vez que era de propriedade de Oalacy Simonassi (empresário individual).

Destarte, não vislumbro a prática de ato ilícito pelos Apelantes no ato de doação do lote nº 08 a terceiro, na data de 06.11.2008, após receberam a sua propriedade em razão da sucessão aberta pela morte de Oalacy Simonassi, até porque, repita-se, o lote encontrava-se desocupado, além de livre e desembaraçado perante o Registro Geral de Imóveis, uma vez que a Apelada não havia levado a registro o título translativo de propriedade, o que poderia ter sido realizado desde o ano de 1983, quando afirma ter ocorrido a quitação do contrato.

Inexistindo o ato ilícito, pressuposto da responsabilidade civil, descabe a obrigação de indenizar imposta, motivo pelo qual deve ser rejeitada a pretensão indenizatória formulada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão indenizatória formulada.

Em consequência, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da gratuidade de justiça em seu favor.

Sessão dia 14.02.2023 - Peço vista.

Sessão dia 28.02.2023 - acompanhar o eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008062-37.2014.8.08.0035

APELANTES: LUCIMAR OLIVEIRA SIMONASSI E OUTROS

APELADA: NEUZA POLASTRELI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Sessão: 11/04/2023

VOTO-VISTA

(Acompanhar divergência)

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIMAR OLIVEIRA SIMONASSI, MARCO AURÉLIO OLIVEIRA SIMONASSI, THIAGO OLIVEIRA SIMONASSI e IMOBILIÁRIA SIMONASSI LTDA
contra r. sentença de fls. 328/335, que julgou procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação Indenizatória” ajuizada por NEUZA POLASTRELI, ora Apelada, em desfavor dos Apelantes.

Iniciado o julgamento, o
Eminente Desembargador Relator
votou pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão indenizatória formulada.

A Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões acompanhou o voto do Eminente Desembargador Relator.

Em sequência, o
Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
inaugurou a divergência em 21/03/2023, divergindo em parte da conclusão do Relator, dando provimento parcial, extirpando tão somente a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no que foi acompanhado pelo
Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, passo a proferir meu voto.

Pois bem. A divergência reside
na possibilidade de pagamento de danos materiais ao caso em questão, eis que, quanto aos danos morais há convergência que devem ser extirpados do comando sentencial.

Esclareça-se que a Apelada, ora Autora na origem, adquiriu os direitos possessórios do Lote n. 8, localizado no Bairro Águia Branca, Santa Cruz, Aracruz/ES da Imobiliária Simonassi, ora Apelada e alega que, em 2008, os Apelantes doaram o imóvel para um terceiro, com a transferência de propriedade, pelo que busca ser indenizada pelos danos materiais e danos morais decorrentes desse fato.

Ainda que não tenha ocorrido a transferência do bem para seu nome mediante o registro do título translativo no Registro Geral de Imóveis, é cediço que os direitos possessórios possuem a devida tutela pelo ordenamento jurídico.

A posse é situação fática, decorrente de uma relação entre o sujeito e a coisa, devendo esta ser documentalmente comprovada para ter a devida proteção jurídica, estando incontroverso no caso em tela que a Apelada, ora Autora, era possuidora, com aquisição dos direitos possessórios.

No caso em exame, ao haver a transferência do bem a terceiro, os Apelantes deveriam ter diligenciado para averiguar a situação do imóvel e, não o fazendo, a Apelada foi surpresada acerca da transferência de propriedade que a impediu de permanecer com a posse. Necessária, portanto, a restituição dos valores pagos quando da celebração do negócio jurídico, notadamente porque zelou pelo imóvel durante esse período. Sobre a hipótese, eis a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

[...] O direito à indenização só se admite nos casos em que há boa-fé do possuidor e seu fundamento sustenta-se na proibição do ordenamento jurídico ao enriquecimento sem causa do proprietário, em prejuízo do possuidor de boa-fé. Edição nº 55/2023 Recife. PE, sexta-feira, 24 de março de 2023 122. Inexistem elementos capazes de modificar o mérito da sentença proferida, o que impõe a manutenção do julgado pelos seus próprios fundamentos. Recurso não provido. (TJPE; APL 0000401-88.2015.8.17.0530; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior; Julg. 08/03/2023; DJEPE 24/03/2023)

[...] Indenização devida. O autor está na condição de possuidor de boa-fé, e as edificações são equiparadas às benfeitorias, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil. Fruição. É devida indenização pela fruição do imóvel, notadamente porque o autor construiu uma casa no terreno. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1000093-10.2021.8.26.0648; Ac. 16264033; Urupês; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Boscaro; Julg. 08/11/2022; DJESP 08/12/2022; Pág. 1967)

Nesse sentido, considerando a posse de boa-fé da Apelada, entendo devida a manutenção da condenação de indenização por danos materiais.

Portanto, feitas essas considerações, acompanho o voto divergente do Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

VOTO

E. Pares, após solicitar vista dos autos, entendo, neste momento, por acompanhar o entendimento parcialmente divergente lançado pelo E. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

No caso, como consignado por S Exa., muito embora não se possa vislumbrar a existência de dano moral, é de se reconhecer que a venda do imóvel para terceiro causou, inevitavelmente, enriquecimento indevido, na medida em que o lote já havia sido alienado para a ora apelada.

Assim, penso que o recurso em cotejo deva ser parcialmente provido, extirpando a condenação ao pagamento de danos morais mas, de forma diversa, mantida inalterada a condenação ao ressarcimento do montante alusivo ao bem imóvel.

Destarte, pedindo vênia aos que entendem de forma diversa,
ACOMPANHO o entendimento parcialmente divergente adotado pelo E. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É, respeitosamente, como me manifesto.